Tribunal: TJMT
Processo: 1015312-24.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015312-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA FERNANDINA DA SILVA - CPF: 160.286.271-00 (EMBARGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO - VÍCIOS ALEGADOS NÃO VERIFICADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Sentença mantida.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em desfavor de
MARIA FERNANDINA DA SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver contradição e obscuridade no acórdão prolatado, pugnando pelo acolhimento dos embargos opostos a fim de que tais vícios sejam sanados.

No que tange à contradição, cita que com base na fundamentação da sentença que determinou a redução da taxa de juros, interpôs a instituição bancária recurso de apelação, alegando ter restado incontroversa a questão da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado e seus encargos.

Assim, menciona que o “
voto o r. Desembargador foi totalmente controverso, pois esse fundamentou sua decisão toda em uma presunção, e sob a alegação de que o banco apresentou uma realidade distinta daquela que foi levada a ciência do consumidor no momento de contratação
”.

Reitera que “
o presente recurso fora interposto para sanar apenas a questão da taxa de juros
”.

Desse modo, expõe que “
o julgamento do recurso de apelação foi totalmente controverso haja vista que os elementos apresentados no recurso sequer foram analisados por esse respeitável tribunal
”.

Acerca da obscuridade, alude que o acórdão deixou de mencionar a realização dos 12 (doze) saques complementares realizados pela parte embargada que, “
caso os saques fossem analisados possivelmente a r. decisão seria diferente tendo em vista que foram informadas a parte embargada repetida vezes sobre a modalidade contratada, e seus encargos
”.

Diante disto, requer a embargante seja esclarecida a obscuridade referente a ausência da menção de todos dos documentos juntados nos autos do processo.

A parte embargada, ao opor suas contrarrazões recursais, defende que “
o acordão apreciou todas as provas juntadas aos autos para firmar seu entendimento, em consonância com o entendimento deste Tribunal
”, enfrentando de forma clara e precisa toda a matéria posta em debate, sendo a intenção da embargante rediscutir a matéria já analisada, o que é de total impertinência processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A em desfavor de Maria Fernandina da Silva, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Frisa-se que a parte embargante aponta de forma genérica a suposta ocorrência de contradição e obscuridade, alegando que o acórdão recorrido foi controverso pois é fundamentado apenas em presunção alegada pela embargada bem como que deixou de mencionar a realização dos 12 (doze) saques complementares realizados pela parte embargada.

Ainda, consigna-se que a embargante indaga que “
como foi possível a prolação do r. acordão, determinando a conversão do contrato firmado, sendo que ficou amplamente demostrado o conhecimento da embargada à modalidade contratada e as taxas adotadas?
”.

Acerca da mencionada contradição ao alegar que o acórdão recorrido foi controverso pois é fundamentado apenas em presunção alegada pela embargada, não assiste razão à embargante.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

A instituição bancária
, por sua vez,
apesar de anexar aos autos faturas mensais do suposto cartão de crédito
,
não comprova a utilização do mesmo por parte da autora
. Ademais, registre-se que
sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado a parte autora
.

[...]

Nesse diapasão,
do contesto dos autos
,
denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado
.

[...]

Ademais,
o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira
, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que
a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado
, com termo final e juros pré-definidos,
modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado
, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Dessa forma,
reconhecida a abusividade na contratação
, e havendo pedido alternativo para readequação do contrato,
devem as taxas de juros incidentes no negócio entabulado serem limitadas, conforme exarado na sentença recorrida
.

No que tange à obscuridade alegada, de que deixou o acórdão de fazer menção a todos dos documentos juntados nos autos do processo, esta não merece prosperar.

Isso porque, é sabido que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao prolatar decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. SANÇÃO APLICADA COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-COMPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Com relação à alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC, o trecho do acórdão do Juízo a quo colacionado na decisão recorrida demonstra que a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
. 2.
Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 3. Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e revisar o montante fixado à título de multa, seria necessário a reapreciação do caso concreto à luz de direito local - uma vez que foram adotados critérios previstos em lei estadual para a fixação do valor da penalidade -, o que é vedado pelo Súmula 280/STF, aqui aplicável por analogia. 4. A verificação da aplicação no caso concreto dos critérios legais, bem como da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1938935/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÕ POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
- IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
. Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do agente público, necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva. (TJMT - N.U 0044505-98.2020.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE DISCUTIR MATÉRIA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- EMBARGOS REJEITADOS.
O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção em que baseia sua decisão
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição ou obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração
. (TJMT - N.U 0035165-38.2017.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)

Dessa forma, apesar do acórdão recorrido não mencionar expressa e pontualmente acerca dos 12 (doze) saques complementares realizados pela parte embargada, do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Ainda, importa consignar que, ao contrário do que crê a parte embargante, o acórdão recorrido apenas determinou que “
as taxas de juros incidentes no negócio entabulado serem limitadas, conforme exarado na sentença recorrida
” (id. 144190670 - Pág. 3), ratificando o
decisum
recorrido.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022